Tribunal: TJSP
Processo: 1523750-83.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso interposto pelo réu, contra sentença que o condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, por roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II e V, CP). Réu que, junto com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu carga de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso interposto pelo réu, contra sentença que o condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, por roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II e V, CP). Réu que, junto com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu carga de bebidas e um celular da empresa, mediante grave ameaça.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: (i) a fragilidade das provas utilizadas para a condenação; e (ii) a negativa de autoria pelo réu, que afirmou ter apenas atendido pedido de ajuda de um conhecido, sem a ciência de que o caminhão era roubado.
III. Razões de Decidir
A materialidade e autoria do delito devidamente comprovadas nos autos pelos documentos e depoimentos prestados em juízo, especialmente pelas declarações das vítimas que confirmaram que, após abordagem foram conduzidas até local em que o réu as forçou a descarregar as mercadorias junto a um córrego, exigindo pressa e que permanecessem de cabeça baixa, enquanto outros dois indivíduos permaneciam nas esquinas. Palavra das vítimas, corroborada por outros elementos probatórios, considerada suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ. Participação de menor importância não configurada. Réu que é coautor do roubo e exerceu tarefa fundamental na execução do delito.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, II e V; art. 33, § 2o, b.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/02/2019.